Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO COM ATRASO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VALOR APURADO PELA FAZENDA PÚBLICA E NÃO CONTESTADO PELO APELANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, após a sua aposentadoria.
2. Tendo havido o pagamento voluntário dos valores devidos em atraso, cabe à Administração, de igual forma, pagar a devida correção monetária relativa ao principal, conforme cálculos apresentados pelo ente (Distrito Federal) em sede de contestação.
3. Recurso provido.